Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 7.110,49 (sete mil e cento e dez reais e quarenta e nove centavos), valor este que engloba os danos materiais, além de danos emergentes e lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que demonstradas nos autos suas condições de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 61808152.
3. Na origem, narra a autora que em 28/01/2024 seu veículo VW/SAVEIRO, placa: OZC-5H58, encontrava-se estacionado em frente a sua residência, quando foi atingido na parte traseira pelo veículo HYUNDAY/I30, placa: NWJ-4D50/DF, conduzido pelo recorrente/requerido. Afirma que o requerido apresentava sinais de embriaguez, tendo, na oportunidade, sido preso em flagrante por dirigir sob a influência de álcool.
4. Em suas razões recursais, limitou-se o recorrente a impugnar os orçamentos trazidos pela recorrida, alegando superfaturamento, sem, contudo, apresentar provas nesse sentido. Afirmou ainda não ser devida a reparação pretendida pela parte autora a título de lucros cessantes e despesas com transporte de aplicativo, haja vista o veículo não ter sido reparado em razão de ausência de autorização da recorrida para encaminhamento a uma oficina por ele indicada.
5. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
6. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira de outro, ainda que este esteja estacionado, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.
8. Ademais, o juízo sentenciante pontuou o seguinte: “O requerido sequer apresentou sua versão sobre a dinâmica do sinistro narrado, se limitando, em sua defesa, a contestar o valor para reparo do bem. Ademais, conforme noticia o relatório da Ocorrência Policial (ID 186416416), o réu estava embriagado e por esse motivo não poderia estar na condução de veículo automotor. A conduta assumida pelo réu indubitavelmente contribuiu para a ocorrência do evento danoso.”
9. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
10. Quanto à reparação material, a fixação em R$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais) deve ser mantida, eis que a recorrida tem o direito de escolher a oficina mecânica que melhor lhe convém para realização do reparo do seu veículo.
11. Em relação aos lucros cessantes e danos emergentes, a autora/recorrida logrou êxito em demonstrá-los no ID 61808111, devendo a sentença ser mantida também em relação a este tópico.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.
14. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 61808152. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADO a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.